Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, uma vez que, logo após supostamente atribuir-se a identidade do irmão, foi prontamente revelada a verdadeira identidade, de forma que a sua conduta não foi apta a atingir o bem jurídico tutelado pela norma. Alegou que a conduta do acusado não se mostrou capaz de iludir, nem mesmo por um breve momento os agentes públicos. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido por ausência de tipicidade material em sua conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 68053451). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68365712).
5. Atribuir a si próprio identidade não verdadeira, perante autoridade policial, a fim de obter vantagem, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. No mesmo sentido do entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 522, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”.
6. Trata-se de crime formal, o qual independe de efetiva obtenção de vantagem ou de causar prejuízo para investigação policial. A conduta, portanto, é de significância penal e se consumou no momento da apresentação do réu aos policiais com nome de seu irmão, a fim de evitar a persecução penal quanto à autoria do crime de violência doméstica.
7. A constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não possui a força de eliminar a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública. Nesse sentido: Acórdão 1405081, 0714243-29.2020.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/03/2022, publicado no PJe: 14/03/2022.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.